Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732452-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CALE ELETRICIDADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a recorrente Neoenergia sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator